Tribunal: TJDFT
Processo: 0751857-77.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: CONSELHO ESPECIAL
Data de julgamento: 2021-08-31
Data de publicação: 2021-09-14

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECLAMAÇÃO. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. OMISSÃO. REFERENCIAL. VALOR DA CAUSA. PROVIMENTO PARCIAL.

1. Conforme entendimento consolidado pela Câmara de Uniformização do TJDFT, na esteira de precedentes do Supremo Tribunal Federal, são devidos honorários de sucumbência na reclamação, se angularizada a relação processual.

2. Não tendo havido condenação e sendo imensurável o proveito econômico obtido, o referencial para o cálculo dos honorários de sucumbência deve ser o valor da causa, conforme disposto no art. 85, §3o, I e §4o, III, do CPC.

3. No caso de posse em cargo público por decisão judicial, a remuneração do cargo não constitui proveito econômico decorrente da decisão proferida, mas sim contraprestação do serviço prestado, fixado previamente em lei e devido apenas após o exercício regular das atribuições a ele inerentes, não havendo, portanto, relação causal direta entre o provimento jurisdicional e a remuneração a ser percebida.

4. Embargos de declaração conhecidos e parcialmente providos.